Tribunal: TJSP
Processo: 0001384-36.2015.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Embargos de declaração – anulação de ato administrativo de natureza exclusória e reintegração de policial militar ao cargo – inexistência de vícios de atividade embargáveis – preclusão manifesta de juntada de documentos novos após a publicação do acórdão – questões suscitadas juridicamente estranhas ao objeto de embargabilidade definido no art. 1.022 do Código de Processo Civil – aclaratórios

Ementa:
Embargos de declaração – anulação de ato administrativo de natureza exclusória e reintegração de policial militar ao cargo – inexistência de vícios de atividade embargáveis – preclusão manifesta de juntada de documentos novos após a publicação do acórdão – questões suscitadas juridicamente estranhas ao objeto de embargabilidade definido no art. 1.022 do Código de Processo Civil – aclaratórios não conhecidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0001384-36.2015.8.26.0369/50000, da Comarca de Monte
Aprazível, em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado ANTONIO MARCOS BASSI RIBEIRO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O relator não conhece dos
embargos de declaração, o 2o juiz rejeita e o 3o juiz acolhe sem efeito
modificativo e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO
DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
declaração
n°
0001384-36.2015.8.26.0369
Embargante:Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado:Antonio Marcos Bassi Ribeiro
Comarca: Monte Aprazível
TJSP - voto no 14580
Embargos de declaração – anulação de ato
administrativo de natureza exclusória e reintegração
de policial militar ao cargo – inexistência de vícios
de atividade embargáveis – preclusão manifesta de
juntada de documentos novos após a publicação do
acórdão
–
questões
suscitadas
juridicamente
estranhas ao objeto de embargabilidade definido no
art. 1.022 do Código de Processo Civil – aclaratórios
não conhecidos
Embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que à unanimidade negou provimento ao recurso de
apelação manejado pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo em relação a Antonio Marcos Bassi Ribeiro que se sagrou
vencedor em processo de anulação de ato administrativo,
obtendo a reintegração no cargo público de policial militar.
Os declaratórios são opostos para que,
reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum
Estadual para processar e julgar as ações judiciais contra atos
disciplinares militares, seja decretada a nulidade de todos os atos
processuais praticados, determinando-se o encaminhamento dos
autos ao órgão jurisdicional que a embargante reputa competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tanto, expõe que esse vício de
atividade pode ser alegado a qualquer tempo e grau de
jurisdição, por consubstanciar matéria de ordem pública, eis que
em 27.02.2015 teria passado em julgado um processo judicial
idêntico na honorável Justiça Militar do Estado de São Paulo, razão
porque, no entender da embargante, impõe-se a extinção deste
feito, sem resolução do mérito.
Ressalva que o fato extintivo não foi
oportunamente alegado nestes autos porquanto a Polícia Militar
somente teria comunicado documentalmente à Procuradoria
Regional de São José do Rio Preto após o julgamento levado a
efeito neste Tribunal de Justiça.
Resposta do embargado às fls. 733/734.
É o relatório.
Não se conhece de documentos novos de
qualquer origem, notadamente documentos concebidos com o
propósito de desconstituir o comando unânime do v. Acórdão
deste Tribunal, seja porque os embargos aclaratórios inadmitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto a juntada de documentos-surpresa quanto por meio deles
se operem efeitos infringentes, seja à face de que tal implicaria em
grave atentado ao princípio da segurança jurídica para a parte
que, depois de longo percalço e estresse psicoemocional, sagrou-
se vencedora na demanda.

Com
o
encerramento
da
instrução
probatória preclui-se o direito de produzir prova documental, o
que somente excepcionável quando ocorrente motivo de força
maior, excludente cuja análise poderia ter sido suscitada no juízo
de origem, mas negligenciada foi pela ora embargante, a qual
vem extemporaneamente de ser mobilizada neste Tribunal 1.
Motivos de força maior são aplicáveis com
efeito excludente absoluto em todos os departamentos jurídicos,
quer no direito substantivo, quer em matéria de processo, mas
para serem acolhidos exige-se que a impossibilidade de exibição
de documentos resulte de uma circunstância irresistível, para a
qual se cobrasse diligência anormal, não imputável, portanto, a
falhas toscas no atendimento ao ônus probante 2.

Conquanto a casuística da força maior
possa variar extremamente ao penduleio das circunstâncias
factuais, é preciso que o óbice à juntada dos documentos na fase
1 JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, 3a ed.
p. 514.
2 Sentença do então Juiz NELSON HUNGRIA, de 15 de dezembro de 1930, in Revista de Direito, vol. 100, p. 473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrutória processual adequada não seja atribuível à desídia do
advogado nem da parte que ele representa, o que quer dizer, por
palavras outras, que não pode jamais haver culpa 3 como
condição para acatamento desta justificativa eximente.
O Procurador do Estado é categórico
quanto aos documentos não terem sido tempestivamente
juntados por um lapso da Polícia Militar que os enviou à
Procuradoria de São José do Rio Preto somente depois de
publicado o Acordão aqui dardejado, o que significa culpa
grosseira no arquivamento ou acesso dentro da repartição
pública depositária de tais documentos públicos e não motivo
de força maior, cujo conceito delineia-se inconfundível:
“Caso fortuito e força maior são acontecimentos que se não podem
evitar, são os acidentes em que a ação ou
a vontade do homem não tem parte
alguma:
o
raio,
a
tempestade,
o
naufrágio, a obstrução do caminho etc. É
o que não se podia prever, e o que, não
se pode evitar atual” 4.
Também não é possível reconhecer, como
postula a embargante, a incompetência absoluta deste Tribunal
3 JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense,
Rio de Janeiro, 1981, p. 421.
4 BENTO DE FARIA, Código Comercial Anotado, 4a. edição, in ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, Caso
Fortuito e Teoria da Imprevisão, 2a edição, Ed. Revista Forense, 1943, p. 129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça neste grau de jurisdição, por via de simples embargos
de declaração, naturalmente infensos a qualquer efeito de
retratação.
Acolheita de semelhante pleito, importaria
em recepcionar-se o próprio processo e o Acórdão como atos
processuais inexistentes ou juridicamente ineficazes, em autêntico
atentado ao princípio da indisponibilidade do procedimento.
A questão quanto a prevalecer o Acórdão
exarado pelo Tribunal de Justiça Militar ou o deste Tribunal de
Justiça não é de desate meramente prior tempore quão se insinua
ao digno Procurador do Estado:
“A questão, contudo, não é pacífica na
doutrina. Há quem considere que deve
prevalecer
a
primeira
coisa
julgada,
reputando inexistente a segunda, eis que
não haveria interesse de agir na segunda
demanda, pois já solucionado antes, o
litígio, devendo-se considerar ademais, a
proteção
constitucional
dada
à
coisa
julgada. Parte-se do pressuposto de que a
falta
de
interesse
de
agir
implica
inexistência do processo e, pois, da
sentença nele proferida. Cumpre, todavia,
aderir
ao
entendimento

antes
mencionado
de quem entende que
prevalece
a
segunda
coisa
julgada,
exatamente porque a segunda sentença
não é inexistente: foi proferida num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo que existiu, não obstante com um
defeito formal (desrespeito a um requisito
processual de validade: ausência de coisa
julgada anterior), que dá ensejo à sua
rescisão, no prazo de dois anos. Fosse
inexistente a segunda sentença, não haveria razão para se propor ação
rescisória por ofensa à coisa julgada (CPC,
art. 966, IV), faltando, aliás, interesse de
agir na sua propositura, mercê da falta de
necessidade”.
(FREDIE
DIDIER
JR.
&
LEONARDO
CARNEIRO
DA
CUNHA,
Curso
de
Direito Processual Civil, vol. 3, 16a
edição, Editora JusPODIVM, p. 590.
Consabidamente, conflitos de competência
entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar não são
isoladamente dirimíveis por um ou outro órgão de jurisdição
colegiado, muito menos por simples embargos de declaração,
mas por um órgão colegiado superposto.
Em sessão de julgamento realizada em 14
de agosto de 2018, o eminente Desembargador SOUZA NERY
analisou detidamente a questão da competência restritiva do
Tribunal de Justiça Militar para processar o pedido de
reintegração de servidor público concursado punido com pena
máxima, tendo a Doutíssima Turma Julgadora, após percutidos os
preceptivos constitucionais e ordinários aplicáveis à espécie,
esposado à unanimidade a competência desta Colenda Décima
Segunda Câmara de Direito Público (fls. 602 e 605) para anular o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo de exclusão do quadro da nobilíssima Corporação.
Tenha-se presente que, malgrado houvesse
a Fazenda Pública sido regularmente intimada para participar de
sobredita sessão, ao ato solene de julgamento não se fez
comparecer para sustentar oralmente sua tese da incompetência
absoluta nem embargou de declaração sobredita decisão
interlocutória, quão agora extemporaneamente o faz em relação
ao Acórdão como um todo, à expectativa de que, mitigando-se
fases processuais já ultrapassadas e preclusas, o colegiado
empreste aos embargos aclaratórios anômala função de
retratação de que no esquema formal dos recursos não se acham
imbuídos.
Rememorando
aquela
sessão
de
julgamento em que exclusivamente se deliberou sobre a
competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, dialetizado foi que
este órgão de justiça tem assumido, insofismavelmente e sem
nenhuma objeção da Fazenda Pública, a competência para
conhecer e julgar todos os processos judiciais relativos ao ingresso
na carreira de policial militar, assim quanto a aferição dos
requisitos objetivos e subjetivos (concurso público, editais, aptidão
psicológica, moral e social, idade etc.), mas a competência neste ponto
não se exaure na tópica de ingresso, estendendo-se ao longo de
toda a carreira no tocante às vantagens funcionais como licenças
para tratamento de saúde, movimentações e promoções, licença-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prêmio, férias, indenizações, aposentadorias, pensões e temas
outros cuja fonte formal é a Constituição e que não cabe aqui
esgotar.
E isso se patenteia porque o acesso a cargo
público se insere como direito de categoria constitucional

modalidade de direito de cidadania capitulado na Carta-Mãe,
portanto, direito subjetivo público, e não mera relação de
natureza militar.
Razão porque considerou a doutíssima
Turma Julgadora teratológico que, por conta de uma interpretação meramente
gramatical 5,
regra áurea de competência ratione materiae deste Tribunal se fizesse
repentinamente migrar para a Justiça Militar.
Se “o princípio de igual acesso às funções
públicas é verdadeiramente uma das regras básicas da
5 “A palavra é um mau veículo do pensamento; por isso, embora aparência translúcida a forma, não
revela todo o conteúdo da lei, resta sempre margem para conceitos e dúvidas; a própria letra nem sempre
indica se deve ser entendida à risca, ou aplicada extensivamente; enfim, até mesmo a clareza exterior
ilude; sob um invólucro verbal se conchegam e escondem várias idéias, valores mais amplos e profundos
do que os resultantes da simples apreciação literal do texto. Não há fórmula que abranja as inúmeras
relações eternamente variáveis da vida; cabe ao hermeneuta precisamente adaptar o texto rígido aos
fatos, que dia a dia surgem e se desenvolvem sob aspectos imprevistos” - CARLOS
MAXIMILIANO,Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, 19a Edição,
Rio de Janeiro, 2008, p. 29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
democracia” 6 por mais substanciosas razões esse princípio é de
ser aplicado quando no contrapolo da relação se cuide de
garantir a permanência nos cargos e funções públicas, caso
substancial e ontologicamente distinto das transgressões de
caserna e cujo objeto de tutela jurídica é não mais que a
disciplina funcional.
Existe uma regra universal na Ciência do
Direito que PONTES DE MIRANDA cognomina de princípio da
simetria formal 7, também alcunhado princípio do ato contrário,
segundo o qual os atos jurídicos civis ou administrativos, assim
também os contratos e os distratos, são desconstituíveis pelos
mesmos
caminhos
e
metodologias
práticas
pelas
quais
originariamente se constituem.
E, se não só o ingresso na carreira como
toda a relação jurídica estatutária se processam sob o controle da
Justiça Comum Estadual, é de causar perplexidade que o ato
punitivo de desvinculação se perfaça por um caminho de
tendências designadamente corporativas e inespecializadas na
matéria.

À medida em que a Fazenda Pública não a
6 CHARLES FOURRIER, La Liberté d'Opinion du Fonctionaire, Librairie Générale de Droit, Paris,
1957, p. 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha impugnado em primeiro grau de jurisdição tampouco antes
do julgamento do mérito do recurso de apelação, evidente que
houve inequívoca aceitação da jurisdição deste Tribunal de
Justiça,
afigurando-se
completamente
fora
de
tempo
a
impugnação agora que a jurisdição foi definitivamente entregue.
PONTES DE MIRANDA bem o disse em
situação crivada de analogia:
“Se foi repelida a exceção de incompetência
absoluta, sem ter imposto recurso, não mais
pode o juiz, pelo mesmo fundamento, declarar-
se absolutamente incompetente” 8.

A pretensão de que o Tribunal de Justiça de
São Paulo reconheça a coisa julgada material igualmente não se
sustenta no caso em apreço.
Vertentes bafejadas de modernidade no
Processo
Civil
tem
sinalizado
com
a
excepcionalíssima
relativização da coisa julgada material sempre que o erro
judiciário concirna a direitos constitucionalmente assegurados e se
guinde a um coeficiente de iniquidade tremendo e repulsivo que
destitua de legitimidade intrínseca o julgado.
8 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo IV, 1974, p.
133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abordoemo-nos
no
magistério
de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: in litteris
“Mesmo as sentenças de mérito só
ficam imunizadas pela autoridade da
coisa julgada quando forem dotadas de
uma
imperatividade
possível:
não
merecem tal imunidade (a) (...) ou
(b) as que, por colidirem com valores
de elevada relevância ética, humana,
social ou política, também amparados
constitucionalmente, seja portadoras
de
uma
possibilidade
jurídico-
constitucional”.9
E acrescenta este que está entre os nossos
mais célebres processualistas de todos os tempos:
“A partir dessa premissa, surgiu na
doutrina brasileira e em algumas
decisões do Superior Tribunal de
Justiça a consciência de uma coisa
julgada constitucional (José Augusto
Delgado), assim inquinada pela contrariedade a alguma garantia constitucional de significado tão elevado quanto a autorictas rei
judicatae ou até de maior relevância
que a segurança nas relações jurídicas. Por isso, não ficam imunizadas as sentenças que
transgridam frontalmente um desses
9 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Editores, vol. III, p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores, porque não se legitima que,
para evitar a perenização de conflitos, perenizem inconstitucionalidades de extrema
gravidade ou injustiças insuportáveis
e manifestas”.10 (o grifo o foi por nós)

A compreensão desta Colenda Câmara de
Direito Público é inabalável de que a Justiça Militar Estadual
detém
competência
para
conhecer
das
transgressões
disciplinares de pura caserna e assim de relevância secundária ou
acessória para o vínculo estatutário estabelecidas no respectivo
Regulamento Disciplinar, mas em qualquer caso estritamente
peculiares à função militar.
Quebra dos deveres administrativos de
legalidade, moralidade e eficiência, nos quais se enquadraria, em
tese, uma vislumbrada apropriação de objeto achado, constitui
matéria de pertinência à Lei de Improbidade Administrativa,
aplicável a quaisquer categorias de servidores públicos, civis ou
militares, quanto a agentes políticos, que prevê a perda da função
pública como sanção máxima.
Confundiu-se suposta transgressão ao imperativo de probidade no serviço público com “falta
disciplinar”, institutos distintos.
10 Idem, p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tanto a Justiça Militar Estadual não se
acha equipada para se imiscuir em questões de maior
complexidade dogmática de Direito Administrativo que, ao fazê-
lo, de par com ter dado uma vedada interpretação meramente
gramatical para a questão competencial, exarou-se decisão
manifestamente teratológica no passo em que aplicada a sanção
alcunhada de “depurativa” para uma conduta que à luz do
Direito Administrativo corrente, como bem explicitado no Acórdão
ora censurado, jamais comportaria a pena exclusória.
No máximo, e ainda sim repensado com
relativo esforço, mera advertência caberia, isso porque “jamais a
sanção administrativa disciplinar poderá representar um ato de força ou de
arbitrariedade contrário ao fundamento legal de sua própria validade,
porquanto a mesma deverá guardar conformidade com a prova dos autos e ser
proporcional à infração cometida pelo servidor público”. (Mattos, Mauro
Roberto
Gomes
de, Tratado
de
direito
administrativo
disciplinar,- 2.ed.- Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 105).
Veleidade supor que possa existir um código
moral mais severo para o policial militar comparativamente ao do
professor, médico e magistrado, e tal atitude deve-se a uma
arcaica concepção de serviço público, tão velha e decrépita
quanto a dizer que o Judiciário, reconduzindo servidor injustiçado
em procedimentos administrativos conduzidos sob “abuso de
poder”, estaria a agredir a dogmática da independência dos
Poderes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Hoje, o princípio não configura mais aquela
rigidez de outrora. A ampliação das atividades
do Estado contemporâneo impôs nova visão da
teoria da separação de Poderes e novas formas
de relacionamento entre órgãos legislativos e
executivos e destes com o Judiciário, tanto que
atualmente se prefere falar em “colaboração de
Poderes”, que se fundamenta na coincidência
de duas técnicas: independência orgânica e
harmonia de poderes” 11.
“O princípio da Separação dos Poderes não
é mote - nem pode ser transformado em tal-
para o esvaziamento da função judicial de
controle da Administração Pública (...)" 12
“Em vez de se considerar que
julgar a Administração é ainda
julgar,
preferir-se
considerar
que 'julgar a Administração é
ainda
administrar'
e
que
a
jurisdição é o complemento da
ação administrativa”13.
Posto que o Egrégio Tribunal de Justiça
Militar é composto de inteligências brilhantes nas matérias que se
lhes constituem em objeto de atuação e de Magistrados de
11 JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 2a ed., São Paulo, Ed. RT,
1984, p. 74.
12 STJ, REsp 959.395/RS,j. 23.04.2009, v.u., rel. Min. Herman Benjamin.
13 BERNARD PACTEAU, Contentieux Administratif, P.U.F. Paris, 1985, p. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reputação ilibadíssima, a distorção havida na flagrante ruptura
em relação princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
somente pode debitar-se à inespecialização no trato teórico de
questões específicas de funcionalismo público, o que aqui se
expressou como traço sintomático da violação da regra de
competência ratione materiae.

Escritores possuídos de formação ortodoxa,
dentre eles o inolvidável JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua
monumental “Instituições”, sempre admoestaram quanto a medrar-
se erro grosseiro 14 no manejo de recurso incabível, ao qual por
nossa conta ousamos acrescentar a hipótese menos rara do
recurso manifestamente fora das hipóteses sacramentadas no
esquema formal do Código de Processo Civil.
Na metodologia do Processo Civil há muitos
armários e gavetas dotados de senha própria para serem
acessados, e assim a escolha do recurso cabível segundo a
natureza de cada um dos provimentos jurisdicionais que se deseje
dardejar tem um procedimento particularizado, inadmitindo-se o
emprego da fungibilidade ou do improviso, por império do
princípio da indisponibilidade do procedimento.
Fundamentalmente, os embargos não se
14 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, Forense,
Rio, 1a ed. 1960, pp. 58/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam, qual pedido de clemência fosse, à guisa de instrumento
apocalíptico para a modificabilidade-surpresa da sentença ou do
acórdão desfavorável”.
À luz do art. 1.022 do CPC, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento judicial contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Recurso de fundamentação vinculada.
Exceções não subsistem a essa regra áurea
de recursalidade, nem pode haver porquanto os embargos de
declaração não se prestam à revisão do julgado, posto que pelos
quais “não se pede que redecida; pede-se que reexprima”
(PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil,
Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Formuladas tais considerações visando ao
aprimoramento do julgado, não se deve, entretanto, extrair-se a
ilação de que os presentes embargos devem ser acolhidos ou
rejeitados.
A vertente é de não-conhecimento, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compasso divergindo de meus eminentes pares, porquanto a
decretação de incompetência (absoluta) não se acha alinhada
entre as hipóteses vinculantes de admissibilidade traçadas pelo
art. 1.022, do Código de Processo Civil.
A esse tangente os apontamentos doutrinais
mais recentes são tecnicamente inconfutáveis:
"Se, entretanto, a parte não alega sequer uma
omissão, uma obscuridade, nem uma contradição
ou um erro material, o caso é de não conhecimento
dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior
Tribunal de Justiça que não cabem embargos de
declaração quando a parte se limita a postular a
reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade,
um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com
o nome de embargos de declaração." Fredie
Didier Jr. & Leonardo Carneiro da Cunha –
Curso de Direito Processual Civil – vol.
3, 2019, Editora JusPodivm, p. 305.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço dos embargos de declaração.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DA APELAÇÃO No
0001384-36.2015.8.26.0369/50000. Comarca de Monte Aprazível.
Relator: Des. SOUZA MEIRELLES (relator designado, voto 14.580).
2o Juiz: Des. SOUZA NERY.
3o Juiz: Des. RIBEIRO DE PAULA (antes, relator sorteado).
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargado:
ANTONIO MARCOS BASSI RIBEIRO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.445.0
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Competência da Justiça
Comum - Incompetência da Justiça Militar - Questão debatida e
resolvida no julgamento da apelação - Embargos acolhidos, sem
modificação de resultado.
Em sessão de 19/02/2020 (fl. 745) retirei os autos com vista;
no mês de março os prazos processuais foram suspensos, especialmente dos
processos físicos, em razão da pandemia da Covid-19; agora, em agosto,
retornam à Mesa de julgamento telepresencial.
Embargos de declaração 15 opostos pela FESP 16 em face do
v. acórdão de julgamento do recurso de apelação, 17 que contém a seguinte
ementa:
Policial Militar - Expulsão - Absolvição em processo criminal que
reconheceu a boa-fé na conduta do agente público - Fato que
residualmente valorado não motivaria penalidade severa - Razoabilidade
e proporcionalidade transcuradas - Possibilidade de o Judiciário
15 Pedi vista na sessão de 19/02/2020 (fl. 745); os autos retornam à pauta
somente agora em razão da pandemia que fez com que os processos físicos ficassem parados no gabinete
de trabalho.
16 Fls. 666/667.
17 Acórdão, fls. 649/663.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinar a justiça da decisão administrativa quando aplicada a pena
disciplinar máxima - Independência relativizável das jurisdições -
sentença que determinou a reintegração no cargo mantida reexame
mandatório e recurso de apelação desprovidos, com determinação
Deduz a embargante, em suma, incompetência absoluta da
Justiça Comum, para remessa do recurso à Justiça Militar do Estado de São
Paulo, competente nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição.
Manifestação contrária do embargado (fls. 733/734).
Fundamentação
Opõe a FESP estes declaratórios, e requer juntada de
sentença e acórdão da Justiça Militar; a sentença, de 21/11/2013, negou a
reintegração pedida (fls. 680/706); o acórdão, de 05/08/2014, confirmou-a (fls.
707/718).
Por outro lado, este processo civil (Justiça Comum) foi
distribuído no ano de 2015, e a sentença de procedência da ação, proferida em
14/10/2016.
Em grau de recurso de apelação, sessão de 04/07/2018,
pediu vista o Des. Souza Nery para examinar a questão da competência.
Na sequência, em sessão de 22/08/2018, resolvida a
questão da competência, pediu vista o Des. Souza Meirelles.
Finalizando o julgamento da apelação, em sessão de
05/09/2018, por votação unânime, foi negado provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário da FESP (fls. 649/663).
Por qualquer razão, foi designado relator o Des. Souza
Meirelles; na folha de rosto, por equívoco, constou que eu (RDP), que era relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteado, fiquei vencido (fl. 649). Repito, o julgamento se deu por V.U. (v. tira,
fl. 648).
Note-se, portanto, que a competência da Justiça Comum foi
explicitamente debatida e decidida nas sessões de julgamento acima citadas.
Esse debate se torna absolutamente claro que o próprio
relator designado assim diz no v. acórdão (fl. 652):
“É o que escreveu o juiz da Coordenadoria da 2a Auditoria Militar Estadual, na
sentença de fls. 505/532. Tal decisão restou confirmada em grau de recurso pela
Primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça Militar, que negou provimento à
tentativa de rodopio 18 formulada pelo ex-pm Antonio Marcos Bassi Ribeiro”.
Pois então, e para finalizar, não houve omissão sobre a
competência da Justiça Comum, e não tendo havido omissão não há, a pretexto
de incompetência absoluta da Justiça Comum, por que rever matéria
expressamente decidida para lhe conferir efeito infringente, anular o acórdão e
remeter os autos à douta Justiça Militar.
Por estas razões, mantenho meu posicionamento inicial; voto
pelo acolhimento dos embargos, para aclarar a questão da competência, sem
modificação de resultado.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
TERCEIRO JUIZ
18 Rodopio, sic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
124D2294
19
21
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1354EC1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001384-36.2015.8.26.0369/50000 e o código de confirmação da tabela acima.